Tribunal: TJBA
Processo: 8060991-21.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060991-21.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA

Advogado(s)
:
FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA

APELADO: ANIBAL GORDILHO CORREIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS PÚBLICOS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR RECONHECER A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR COM MESMO OBJETO TRANSITADO EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para a configuração da coisa julgada material é necessária a chamada "tríplice identidade", ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC.

2.

No caso em análise, verifica-se que a presente demanda reproduz ação anterior já julgada improcedente, com decisão transitada em julgado, envolvendo as mesmas partes e tendo por objeto a anulação dos mesmos negócios jurídicos, com base na mesma argumentação jurídica.

3.

A tentativa da apelante de justificar que a causa de pedir na presente ação seria distinta não merece acolhimento, uma vez que a questão relacionada à decisão judicial proferida nos autos da ação de sub-rogação já havia sido suscitada e apreciada na ação anterior.

4.

A decisão da Quarta Câmara Cível que reconheceu a competência do Juízo Sucessório para julgar a demanda não afasta a possibilidade de o magistrado reconhecer, posteriormente, a existência de coisa julgada, questão que sequer havia sido objeto de análise naquele momento processual.

5.

A coisa julgada material representa garantia de segurança jurídica e estabilidade das relações sociais, não sendo admissível a rediscussão de questões já definitivamente decididas pelo Poder Judiciário.

6.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8060991-21.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FLAVIA FALCÃO GORDILHO CORREIA
e como apelado
ANIBAL GORDILHO CORREIA E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora